Tribunal: TJDFT
Processo: 0724677-47.2024.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-06-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0724677-47.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO BRADESCO SA AGRAVADOS: CLÍNICA ORTOMOLECULAR BRACCA LTDA, RAFAEL BRACCA DOS SANTOS DESPACHO 1. Agravo de instrumento interposto pelo Banco Bradesco S/A contra a decisão da 2a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília, que indeferiu a reiteração da pesquisa pelo sistema Renajud e determinou o arquivamento provisório dos autos (ID no 196734809). 2. Não foi formulado pedido de antecipação de tutela recursal ou de atribuição de efeito suspensivo. 3. Intimem-se os agravados para, querendo e no prazo legal, apresentarem suas contrarrazões (CPC, art. 1.019, II). 4. Publique-se. Brasília, DF, 18 de junho de 2024. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO